Tribunal: TJBA
Processo: 8077341-14.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8077341-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE DE ARAUJO, PAULO SERGIO GAGLIARDI PALERMO

REU: SORTELINA COROA FERREIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA SEM PERÍCIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por empresa empreendedora contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação rescisória, cujo objetivo era suspender os atos de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por inadimplemento contratual relacionado à aquisição de imóveis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a indenização fixada na sentença rescindenda, majorada em grau recursal para 15% do valor do imóvel, poderia ser afastada por ausência de perícia específica que comprove a desvalorização;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em sede de ação rescisória.

III. Razões de decidir

A indenização foi fixada com base em prova documental, elementos publicitários e análise do inadimplemento, não se tratando de mera presunção de dano.

O Tribunal de Justiça da Bahia tem jurisprudência no sentido de que a ausência de perícia específica não impede, por si só, a fixação de indenização, quando presentes outros elementos probatórios.

A via rescisória não se presta à rediscussão do conjunto probatório, sendo incabível alegação de erro de fato quando a decisão se funda em apreciação jurídica e fática.

A concessão de tutela provisória em ação rescisória exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, o que não restou configurado nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Ação Rescisória nº 8077341-14.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
SHOPPING BELA VISTA S.A.
, e como agravados
KLEBER DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02